Tribunal: STF
Processo: Pet 10139
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. PEDIDO DE BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. DEFERIMENTO. 



    1. Na sessão virtual de 10.5.2024 a 17.5.2024, este Supremo Tribunal “deu provimento aos embargos de declaração, para suprir a omissão e fixar honorários advocatícios em favor dos advogados do querelado, no valor de cinco mil reais” (fl. 1, e-doc. 44).



    2. Esse acórdão transitou em julgado em 11.6.2024 (fl. 1, e-doc. 49). 



    3. Em 8.7.2024, pela Petição/STF n. 84.935/2024, a Advocacia do Senado Federal apresentou pedido de cumprimento de sentença, na qual requer “a intimação do querelante, ora executado, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, para pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos honorários de sucumbência, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 523, caput, do CPC, sob pena de assim não o fazendo, no prazo legal, ter o débito acrescido de multa e honorários de advogado no percentual, cada qual, de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, além dos juros legais” (fl. 1, e-doc. 50).



    4. Apesar de intimado, o devedor Onyx Dornelles Lorenzoni não pagou o débito espontaneamente, na forma do caput do art. 523 do Código de Processo Civil, conforme certidão da Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal (e-doc. 60). 



    5. Em 29.8.2024, o credor instruiu o pedido de cumprimento de sentença com demonstrativo atualizado do débito, nos termos do § 1º do art. 523 do Código de Processo Civil. 



    Estes os pedidos:



    “Em razão do exposto, requer seja deferida a penhora, via SISBAJUD, do valor até o limite de R$ 6.300,68 (seis mil e trezentos reais e sessenta e oito centavos), de todos os ativos financeiros, aplicações, contas correntes, investimentos registrados nas instituições e agentes financeiros credenciados junto ao Banco Central do Brasil em nome do executado Onyx Dornelles Lorenzoni, CPF 210.259.320-72. 



    Com o resultado positivo da penhora, requer seja o montante depositado ou transferido, via Guia de Recolhimento da União, conforme os dados já indicados, ao Fundo do Senado Federal, com as seguintes instruções de arrecadação: Favorecido UG/Gestão 020054/0001, Código de Receita n. 28982” (fl. 2, e-doc. 62).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Nos termos do § 3º do art. 523 do Código de Processo Civil, “não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”.



    7. Na espécie, o devedor Onyx Dornelles Lorenzoni não efetuou o pagamento espontâneo da dívida, apesar de regularmente intimado, conforme certidão da Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal (e-doc. 60). 



    8. Pelo exposto, em observância à ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, defiro o pedido do credor de bloqueio eletrônico da quantia de R$ 6.300,68 (seis mil e trezentos reais e sessenta e oito centavos). 



    Delego a Aline Vieira Tomás Protásio, Lorena Danielly Nóbrega de Almeida e Maria Rosinete dos Reis Silva, Juízas Auxiliares neste Gabinete, nos termos do inc. XIII do art. 21 e do art. 342 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as atribuições de protocolizar e processar a ordem de bloqueio da quantia deferida neste processo, por meio do SISBAJUD, e determinar as intimações necessárias.



    Publique-se após o cumprimento das providências determinadas. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora